Tribunal: STF
Processo: ARE 930272
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição sindical rural. Prescrição. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a questão relativa à ocorrência ou não da prescrição possui natureza infraconstitucional, sendo certo que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido.